Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVA AVALIAÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. ERRO NA AVALIAÇÃO OU ALTERAÇÃO DO VALOR POR MERO DECURSO DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A valorização ou desvalorização de imóveis decorre das condições do mercado, e não pelo mero decurso do tempo. A majoração ou diminuição no valor que justifique a realização de nova avaliação do bem penhorado deve ser demonstrada pela parte interessada.
2. Não havendo nos autos elementos mínimos que indiquem que o valor do imóvel penhorado sofreu substancial alteração ou que houve erro na avaliação, não há que se realizar nova avaliação.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Unânime.